Tribunal: TJMT
Processo: 1043844-26.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043844-26.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Marca]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESCOLA MORANGUINHO E COLEGIO ALPHA X LTDA - CNPJ: 02.328.026/0001-99 (RECORRIDO), GUSTAVO GERALDO MARTINS CARVALHO - CPF: 125.569.546-39 (ADVOGADO), COLEGIO ALPHA PRIME LTDA - CNPJ: 19.430.221/0001-28 (RECORRENTE), JOAO HENRIQUE DE OLIVEIRA SOBRINHO - CPF: 038.648.911-40 (ADVOGADO), MURILO ALMEIDA BENTO PEREIRA - CPF: 023.821.521-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No Recurso:
1043844-26.2025.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
COLÉGIO ALPHA PRIME LTDA.

Recorrida:
ESCOLA MORANGUINHO E COLÉGIO ALPHA X LTDA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. VIOLAÇÃO DE MARCA REGISTRADA. USO INDEVIDO DO TERMO “ALPHA”. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado visando a reforma da decisão que homologou projeto de sentença e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando que o reclamado se abstenha de utilizar o termo “ALPHA” isoladamente, devendo empregar a denominação completa “Alpha Prime Educação Infantil e Fundamental”, sob pena de multa de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) corrigir o erro material relativo à data de concessão do registro da marca “ESCOLA ALPHA X”; (ii) verificar se a anterioridade do registro da recorrente da marca “ALPHA PRIME EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL” afasta a configuração da violação marcária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constatou-se que a sentença equivocadamente atribuiu à marca “ESCOLA ALPHA X” a data de concessão de 02/07/2019, quando esta corresponde ao registro da marca diversa “ESCOLA MORANGUINHO”, sendo necessária a correção para 30/01/2024.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado, de ofício, em grau recursal, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil, que autoriza o juiz a corrigir inexatidões materiais ou erros de cálculo, inclusive sem provocação das partes.

A parte recorrente detém registro anterior da marca “ALPHA PRIME EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL” (depósito em 01/05/2021 e concessão em 05/04/2022), evidenciando a sua boa-fé e anterioridade em relação à marca “ESCOLA ALPHA X”.

O direito marcário confere exclusividade apenas ao sinal registrado, não abrangendo variações ou usos dissociados dos elementos distintivos.

O uso isolado do termo “ALPHA” pelo reclamado gera risco de confusão com a marca da autora, configurando violação marcária e concorrência desleal, independentemente de prova de desvio de clientela.

A ausência de notificação extrajudicial é irrelevante para o deslinde da controvérsia, nos termos do art. 209 da Lei no 9.279/96.

A determinação para que o reclamado utilize a denominação completa de sua marca preserva os direitos de ambas as partes, evita confusão ao consumidor e assegura a lealdade concorrencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A correção de erro material na indicação da data de concessão do registro é medida necessária à exatidão processual, podendo ser feita de ofício, nos termos do art. 494, I, do CPC.

A anterioridade do registro de marca confere proteção ao titular, mas não autoriza o uso de sinais distintos que possam gerar confusão com marca de terceiro.

O uso isolado de elemento essencial da marca alheia configura violação marcária e concorrência desleal.

A ausência de notificação extrajudicial não impede a exigência judicial de abstenção do ato infrator.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 494, I; Lei no 9.279/96, arts. 129, 189, I, 195, III; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20/02/2018, DJe 28/02/2018; TJ-MT, N.U 0002566-79.2013.8.11.0002, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 30/10/2024; TJ-MT, N.U 1030374-62.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 29/01/2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamado pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 327688876, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial para “
DETERMINAR
que a parte promovida se abstenha de utilizar o termo
"ALPHA"
de forma isolada, desacompanhado dos elementos distintivos que integram sua marca registrada ("Alpha Prime Educação Infantil e Fundamental"), devendo fazer constar, em todo e qualquer meio de comunicação, publicidade, identificação de fachada, redes sociais e materiais institucionais, a denominação da marca em atenção ao registro, no prazo de 10 (dez) dias a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa fixa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.

Em sede
recursal
, o recorrente sustenta que a sentença partiu de premissa fática manifestamente equivocada, pois afirmou que a autora detém o registro da marca "Escola Alpha X" desde 02/07/2019, quando na verdade essa data corresponde ao registro da marca "Escola Moranguinho" (processo INPI no 915797658), e não da marca "Escola Alpha X" (ID 327688878 – p. 2-3).

Alega que o depósito da marca "Escola Alpha X" pela autora ocorreu apenas em 21/09/2022, com concessão em 30/01/2024, portanto muito posterior ao depósito (01/05/2021) e concessão (05/04/2022) da marca "Alpha Prime Educação Infantil e Fundamental" pela recorrente (ID 327688878, p. 3-4).

Sustenta que a assertiva da autora de ter enviado notificação extrajudicial não foi comprovada nos autos, tratando-se de alegação desprovida de lastro probatório (ID 327688878, p. 5).

Argumenta que o princípio da anterioridade protege aquele que primeiro realizou o depósito do pedido de registro junto ao INPI, bem como que agiu de boa-fé ao efetuar o depósito de sua marca em 01/05/2021, mais de um ano antes de a recorrida iniciar o processo de registro (ID 327688878, p. 6-7).

Afirma que sempre utilizou a denominação completa "Colégio Alpha Prime", conforme documento juntado pela própria autora (ID 327688878, p. 7-8).

Ao final, requer a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação, reconhecendo o direito de anterioridade da recorrente e a ausência de qualquer ato ilícito.

A parte autora apresentou
contrarrazões
sustentando que a recorrente não detém qualquer registro da expressão "Colégio Alpha", limitando-se a possuir registro de marca diversa, "Alpha Prime Educação Infantil e Fundamental", cuja denominação é inteiramente distinta do sinal efetivamente utilizado nos meios publicitários, materiais de fachada e redes sociais.

Alega que a tese recursal de anterioridade do registro de "Alpha Prime Educação Infantil e Fundamental" é irrelevante, uma vez que a controvérsia não trata dessa marca, mas sim do uso da expressão "Colégio Alpha", a qual sequer integra o registro da recorrente.

Quanto à alegada ausência de notificação extrajudicial, afirma que tal questão não possui relevância jurídica para o mérito da lide, pois a ação se funda na violação objetiva ao direito marcário, que é fato autônomo e independe de prévia interpelação, nos termos do art. 209 da Lei no 9.279/96 (ID 327688883, p. 5).

Por fim, requer o improvimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A parte autora, ESCOLA MORANGUINHO E COLÉGIO ALPHA X LTDA, ajuizou ação alegando ser titular exclusiva da marca "ESCOLA ALPHA X", registrada no INPI sob o processo no 928085589, e que a reclamada utiliza indevidamente a expressão "COLÉGIO ALPHA" em diversos meios, configurando infração marcária e concorrência desleal.

A parte ré, em contestação, alegou ser titular da marca "ALPHA PRIME EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL", registrada no INPI sob o processo no 922813140, com depósito em 01/05/2021 e concessão em 05/04/2022, portanto anterior ao registro da autora. Sustentou que o termo "Alpha" não é genérico e que sempre utilizou a denominação completa "Colégio Alpha Prime".

Consta nos autos que o registro da marca "ESCOLA MORANGUINHO" foi concedido em 02/07/2019, sob o processo INPI no 915797658 (ID 327672099).

O registro da marca "ESCOLA ALPHA X" foi concedido em 30/01/2024, com depósito em 21/09/2022, sob o processo INPI no 928085589 (ID 327688857).

O registro da marca "ALPHA PRIME EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL" foi concedido em 05/04/2022, com depósito em 01/05/2021, sob o processo INPI no 922813140 (ID 327688872).

Portanto, assiste razão à recorrente quanto à existência de erro material na sentença, que equivocadamente atribuiu à marca "Escola Alpha X" a data de concessão de 02/07/2019, quando esta data refere-se a registro diverso.

Ressalte-se que tal vício é passível de ser sanado, de ofício, em grau recursal, nos termos do art. 494, inciso I, do Código de Processo Civil:

Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I – para corrigir lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ERRO MATERIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CORREÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2.
Nos termos do artigo 494, I, do Código de Processo Civil de 2015, o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, inclusive de ofício
, sem implicar violação à coisa julgada, mormente tendo sido interposto o competente recurso.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp 1143830/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018). (Grifei)

Tal erro, contudo, embora relevante, não conduz automaticamente à reforma da sentença, sendo necessário analisar se a anterioridade do registro da recorrente afasta a violação marcária reconhecida.

O art. 129, da Lei no 9.279/96, estabelece que:
"a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”.

O princípio da anterioridade assegura proteção a quem primeiro deposita o pedido de registro marcário junto ao INPI. No caso, a recorrente depositou a marca “ALPHA PRIME EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL” em 01/05/2021 (concedida em 05/04/2022), enquanto a recorrida depositou “ESCOLA ALPHA X” em 21/09/2022 (concedida em 30/01/2024), evidenciando a anterioridade da recorrente e sua boa-fé.

A controvérsia, contudo, não se limita à anterioridade, mas ao uso efetivo da marca. A proteção conferida pelo registro restringe-se ao sinal tal como registrado, não abrangendo variações ou usos dissociados de seus elementos distintivos.

Nos termos do art. 129, §1o, art. 189, inciso I, e art. 195, inciso III, todos da Lei no 9.279/96, a exclusividade marcária não autoriza a reprodução ou imitação de marca alheia de modo a gerar confusão, tampouco o uso de expedientes que caracterizem concorrência desleal.

No caso concreto, as partes atuam no mesmo segmento (educação infantil e fundamental), na mesma localidade (Cuiabá/MT), e utilizam o termo “ALPHA” como núcleo distintivo.

Ao empregar isoladamente a expressão “ALPHA”, sem o elemento “PRIME”, a recorrente reproduz elemento essencial da marca da recorrida, gerando risco de confusão.

A anterioridade do registro afasta, apenas em parte, a alegação de violação, pois não se pode imputar imitação de direito inexistente à época. Todavia, não autoriza o uso de sinal diverso do registrado. A recorrente é titular de “ALPHA PRIME EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL”, e não da expressão “COLÉGIO ALPHA” isoladamente.

Assim, o uso dissociado do termo “ALPHA” extrapola os limites do registro e configura violação marcária, sendo suficiente, para tanto, a possibilidade de confusão ou associação, independentemente de prova de desvio de clientela.

Diante disso, mostra-se adequada e proporcional a determinação para que a recorrente se abstenha de utilizar o termo “ALPHA” de forma isolada, devendo empregar a denominação completa de sua marca, medida que preserva os direitos de ambas as partes, evita confusão ao consumidor e assegura a lealdade concorrencial.

Superada a questão anterior, passa-se ao exame da alegada ausência de
notificação extrajudicial
.

A matéria é irrelevante para o deslinde da controvérsia, pois, nos termos do art. 209 da Lei no 9.279/96, o titular da marca pode exigir judicialmente a cessação do ato infrator independentemente de prévia notificação.

Assim, a inexistência de notificação extrajudicial não afasta a configuração da infração marcária nem o dever de abstenção.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que o uso de marca deve observar rigorosamente os limites do registro concedido, não sendo admitida a utilização de variações ou sinais semelhantes que possam causar confusão:

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – USO INDEVIDO DE MARCA – LOCADORA DE VEÍCULOS DE ALTO RENOME –– UTILIZAÇÃO DE NOME COMERCIAL E SINAIS DISTINTIVOS SEMELHANTES POR EMPRESA QUE ATUA NO MESMO RAMO DE MERCADO – CONCORRÊNCIA DESLEAL – CONFUSÃO DO CONSUMIDOR – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL PRESUMIDO – DANO MORAL IN RE IPSA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO PROVIDO.

Tratando-se de empresas que exercem o mesmo ramo de atividade e possuem logotipos semelhantes, a supressão das três últimas letras do nome comercial de grande reputação não é suficiente para descaracterizar hipótese de concorrência desleal e a confusão de clientela
, devendo ser prestigiado o direito da Autora/Apelante, que primeiro realizou o registro do nome comercial junto ao órgão competente, com o consequente dever de reparação da empresa demandada pelo período de tempo em que utilizou indevidamente nome comercial alheio.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que, considerando o desvio de clientela e a confusão entre as marcas, o prejuízo material é presumido
, podendo ser apurado em liquidação de sentença, ao passo que o dano moral é aferível in re ipsa, sendo despicienda demonstração concreta de abalo moral resultante do uso indevido para sua configuração.

(N.U 0002566-79.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024) (Grifei)

No mesmo sentido:

I) EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MARCA REGISTRADA NO INPI. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIRO EM ANÚNCIOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por D.F. de Oliveira Indústria e Comércio de Big Bag's e Sacarias Ltda. - EPP visando à reforma de decisão que, nos autos da ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela de urgência, indeferiu o pleito liminar de suspensão do uso indevido da marca "CochoBag". A agravante, titular do registro da marca junto ao INPI, sustenta que a agravada, LLEV Lar e Construção Ltda., utiliza indevidamente a marca em anúncios veiculados na plataforma Mercado Livre, configurando concorrência desleal e prejuízo irreparável à sua reputação e negócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito, perigo de dano e reversibilidade da medida;

(ii) determinar se o uso da marca registrada "CochoBag" pela agravada configura violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A titularidade da marca "CochoBag" registrada no INPI confere à agravante proteção contra exploração indevida por terceiros, nos termos do art. 129 da Lei no 9.279/96
.

4. A utilização da marca pela agravada, evidenciada pelos anúncios anexados aos autos, caracteriza violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal, uma vez que gera confusão no mercado, prejudicando a reputação e os negócios da agravante.

5. O perigo de dano decorre do agravamento da lesão à imagem e credibilidade da agravante enquanto persiste o uso indevido da marca, com impacto potencialmente irreversível sobre sua posição de mercado.

6. A medida é reversível, pois a suspensão do uso da marca pela agravada pode ser revertida caso se conclua, ao final, pela improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O registro de marca junto ao INPI confere ao titular o direito exclusivo de uso e proteção contra exploração indevida por terceiros.

2. O uso indevido de marca registrada configura violação dos direitos de propriedade industrial e concorrência desleal, especialmente quando causa confusão no mercado e prejuízos à reputação do titular.

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença dos requisitos do art. 300 do CPC: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e reversibilidade da medida.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei no 9.279/96, art. 129.

Jurisprudência relevante citada:

· TJ-MG, AI no 10000160657334001, Rel. Luiz Carlos Gomes da Mata, Julgado em 16.03.2017.

· TJ-SP, AI no 21276730520248260000, Rel. J.B. Paula Lima, Julgado em 09.07.2024.

· TJ-PR, AI no 0029949-24.2018.8.16.0000, Rel. Juíza Luciane Bortoleto, Julgado em 14.08.2019.

(TJMT - N.U 1030374-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 03/02/2025) (Grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
apenas para:

1)

corrigir erro material
da sentença, a fim de constar que a concessão do registro da marca “ESCOLA ALPHA X” ocorreu em 30/01/2024, e não em 02/07/2019;

2)

reconhecer a anterioridade
do registro da recorrente quanto à marca “ALPHA PRIME EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL” (depósito em 01/05/2021 e concessão em 05/04/2022), em relação à marca “ESCOLA ALPHA X” da recorrida (depósito em 21/09/2022 e concessão em 30/01/2024).

No mais, fica mantida a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026